Tribunal: TJMT
Processo: 0014448-91.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014448-91.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (APELADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ATO PRATICADO POR AGENTE DO MUNICÍPIO DE SINOP – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICIADO – SENTENÇA RETIFICADA.

Há de se reconhecer a ilegitimidade da autarquia pública, nos casos em que o ato, tido como ilegal, não foi praticado por agente de sua tutela.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo,
mister
se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Paulo Martini
, concedeu a segurança pleiteada, a fim de anular o Auto de Infração no 57351, lavrado pelo Município de Sinop.

Em resumo, o Apelante assevera que o Mandado de Segurança não é a via correta para se discutir a anulação do referido auto, em face de que demandaria dilação probatória, o que é incabível à espécie.

Denota, também, que o Recorrido, na exordial, não apresentou provas hábeis a amparar o direito pleiteado, logo, como a prova pré-constituída é elemento essencial, o ato sentencial deve ser reformado, a fim de que o
mandamus
seja extinto.

No mérito, defende que o auto de infração é legal, em face da presunção de legitimidade que amolda o ato, porquanto, haveria que se presumir a realização das notificações e demais práticas essenciais.

Pugna, portanto, que a Sentença seja reformada, a fim de que o Mandado de Segurança seja extinto, em face das assertivas colacionadas.

O Apelado, no ID no 3465794, apresenta contrarrazões, em que, preliminarmente, alega que o Recorrente não possui legitimidade para interpor a Apelação, em face de o remédio heroico ter sido impetrado contra ato do Município de Sinop, e, no mérito, rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 4866411, manifesta-se no sentido de que a Apelação deve ser desprovido, em face da manifesta ilegitimidade apresentada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020